Tribunal: TJMT
Processo: 1001260-11.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001260-11.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BEATRIZ MACEDO DOS SANTOS - CPF: 047.570.121-60 (APELANTE), DIEGO CARVALHO ALVES - CPF: 941.094.431-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO - SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ADMINISTRATIVAMENTE – COBRANÇA DE DIFERENÇA – RECONHECIDA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3º §1º II/Lei 6.194/74/MP 451/08– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85 § 2 DO CPC - REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (STJ RESP 1.746.072/PR) – CASO CONCRETO - BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CAUSA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

A quitação outorgada de forma plena e geral, relativo à satisfação parcial de
quantum
legalmente assegurado pela Lei 6.194/74 em seu art. 3º, não implica em sua renúncia. Admite-se a postulação em juízo da complementação
(STJ REsp 245465/MG
).

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3º, §1º, II - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por BEATRIZ MACEDO DOS SANTOS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada contra SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A., julgou-a improcedente, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

A apelante alega equívoco do juízo singular ao não reconhecer que o laudo pericial atestou lesão com valor indenizatório DPVAT de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Aduz que recebeu
quantum
a menor em sede administrativa.

Requer a reforma da sentença singular para condenar a seguradora requerida ao pagamento do valor residual no importe de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), custas processuais e fixação de honorários sucumbenciais.

Contrarrazões (Num. 86505950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

BEATRIZ MACEDO DOS SANTOS,
por meio de ação de cobrança, busca o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu no dia 20/02/2019, conforme Boletim
de Ocorrência nº 2019.58639 – DELPOL CISC – Rondonópolis/MT (Num. 86504073). Acostados aos autos, Ficha de Atendimento de Emergência (Num. 86504071), Histórico Clínico (Num. 86504072) e Laudo Pericial Judicial (Num. 86504089).

Ressai do feito, sentença proferida em 15/04/2021, na qual o juízo singular, ao analisar o caso em tela, julgou-o improcedente, conforme extrato (Num. 86504095 – pág. 03/04):

No caso posto à liça, a lesão experimentada pela autora causou uma limitação laborativa parcial e permanente.

Ora, há que se deixar consignado que a indenização deve ser feita nos moldes da Circular da SUSEPE n° 029/91, e, no caso a cobertura máxima é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo membro inferior – pé esquerdo -, a indenização é no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), ou seja, R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais). No caso, perda anatômica é no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), o equivalente a R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais, setenta e cinco centavos).

Frisa-se que a autora, em sua inicial, informou que recebeu a importância de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais, vinte e cinco centavos), de forma que, não vejo outra saída, a não ser a improcedência do pedido, eis que já indenizada na forma da lei.

A autora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega equívoco do juízo singular ao não reconhecer que
ainda falta a receber
verba securitária DPVAT no montante de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), quantia residual, visto que recebeu R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), valor percebido em sede administrativa. Sua irresignação merece provimento.

O Laudo Pericial Judicial
,
subscritado pelo médico Dr. Marcos Gomes de Lima (CRM/MT 7922), constatou que o acidente de trânsito sofrido pela autora apelante, causou
fratura do platô tibial esquerdo,
quantificada em 25% (vinte e cinco por cento)
, o que gerou invalidez permanente parcial completa de membro inferior direito, com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 86504089 – pág. 04)
.

No caso em tela, a classificação correta da lesão noticiada nos autos deve ser determinada em consonância com o Laudo Pericial Judicial, como
Perda completa da mobilidade de um joelho,
aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 que delimita o percentual máximo em 25% (vinte e cinco por cento).

O percentual quantificado no laudo pericial judicial, com o
quantum
indenizatório determinado para a lesão em
25% (vinte e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento)
,
gera o valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) para a indenização pleiteada.

Em se tratando de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3º, §1º, II - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

Os autos nos informam que houve pagamento de verba securitária em sede administrativa, no valor de

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) no dia 06/01/2020, tendo como beneficiária a autora, ora apelante (Num. 86504069 – pág. 01). Assim, existe saldo a receber a título de indenização de seguro obrigatório DPVAT, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

O c. STJ já decidiu que a quitação outorgada de forma plena e geral, relativo à satisfação parcial de
quantum
legalmente assegurado pela Lei 6.194/74 em seu art. 3º, não implica em sua renúncia. Admite-se a postulação em juízo da complementação
(STJ REsp 245465/MG
).

Importante anotar que, quanto aos honorários sucumbenciais, o c. STJ já assentou entendimento de que ao juiz cabe agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

O caso em tela, deve-se aplicar o entendimento firmado pelo STJ, de que a regra geral obrigatória é que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Diante do exposto,
verificados os elementos trazidos ao feito, reformo o
decisum.
Condeno a seguradora requerida ao pagamento de
R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) de indenização de seguro obrigatório DPVAT
. Considerando o
pagamento de verba securitária em sede administrativa, no valor de

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos),

determino o recebimento pela autora, ora apelante, do
saldo existente a título de indenização de seguro obrigatório DPVAT, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), com juros de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária, pelo INPC, a partir do evento danoso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados para 15% (quinze por cento).

Com essas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021